Tribunal: TJMT
Processo: 1034140-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034140-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Imissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (EMBARGANTE), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (EMBARGADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ENERCOOP LTDA - CNPJ: 26.773.721/0001-28 (EMBARGANTE), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (EMBARGADO), LUANA MATTANA SEBBEN - CPF: 012.478.001-64 (EMBARGADO), MATHEUS MATTANA SEBBEN - CPF: 012.479.981-77 (EMBARGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), SEBBEN & SEBBEN LTDA - CNPJ: 09.663.500/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FINALIDADE DA PROVA PERICIAL. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito ao cumprimento específico de obrigação contratual, admitindo, subsidiariamente, a possibilidade de conversão em perdas e danos, com deferimento de prova pericial para avaliação de mercado de imóveis. Os embargantes alegam erro material quanto à natureza jurídica do “Termo de Acordo” e dos valores ali estipulados, bem como contradição entre a primazia do cumprimento específico e a antecipação da liquidação. Requerem, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve erro material quanto à natureza do “Termo de Acordo” e à certeza dos valores pactuados; (
ii
) estabelecer se há contradição no acórdão entre o reconhecimento do cumprimento específico e a admissão da prova pericial; (
iii
) verificar se é possível considerar
prequestionada
a matéria para fins recursais; e (
iv
) analisar a existência de caráter protelatório nos embargos de declaração, com eventual aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não reconhece que os valores estipulados no “Termo de Acordo” sejam estimativos ou incertos, mas apenas qualifica sua finalidade como instrumento de equivalência contratual, sem desconsiderar sua força obrigatória.

Não há contradição entre a primazia do cumprimento específico e a admissão da prova pericial, pois o acórdão apenas reconhece a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, caso seja inviável a prestação principal, nos termos do art. 247 do CC.

A produção de prova pericial durante a fase de conhecimento, com base no art. 370 do CPC, não configura antecipação indevida da liquidação, mas providência legítima para formação do convencimento judicial, em observância aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Ainda que não mencionados de forma expressa, os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados de forma implícita e contextualizada no acórdão embargado, permitindo considerar
prequestionada
a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Inexistente o caráter manifestamente protelatório dos embargos, uma vez que foram apresentados com argumentos jurídicos relevantes e finalidade legítima de prequestionamento, o que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A qualificação jurídica da finalidade dos valores estipulados em contrato não configura erro material, desde que não se desconsidere sua certeza e força obrigatória.

A produção de prova pericial na fase de conhecimento é legítima para subsidiar eventual conversão da obrigação em perdas e danos, sem configurar antecipação indevida da liquidação.

A matéria discutida em embargos de declaração pode ser considerada
prequestionada
quando o acórdão enfrenta o conteúdo jurídico, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Não se aplica multa por embargos protelatórios quando ausente o intuito de retardar o andamento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 1.026, §2o, 370 e 509; CC,
arts
. 247, 313, 421 e 422.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO No 1034140-89.2025.8.11.0000

EMBARGANTE
S
:
ENERCOOP LTDA e ELOI BRUNETTA

EMBARGADO
S
:
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERCOOP LTDA e ELOI BRUNETTA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 330387898), que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes
, para
mante
r
decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Obrigação de Fazer (Processo no 1007466-65.2022.8.11.0037), deferiu a produção de prova pericial para avaliação de mercado de cinco imóveis rurais localizados no município de Vilhena/RO.

Em síntese, o acórdão embargado fundamentou-se nos seguintes pontos: (i) a prova pericial para avaliação de mercado dos imóveis mostra-se útil e necessária para subsidiar eventual decisão sobre a conversão da obrigação em perdas e danos, caso seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento específico; (
ii
) os valores estabelecidos no contrato para os imóveis tinham a finalidade de quantificar a contraprestação devida pelos agravantes em razão da cessão de direitos realizada pelos agravados, não se tratando de uma avaliação de mercado dos imóveis; (
iii
) a perícia permitirá ao juízo avaliar se os valores estabelecidos no contrato, mesmo após a devida atualização monetária, ainda refletem adequadamente o valor dos imóveis; (
iv
) o deferimento da prova pericial não implica, por si só, em novação contratual ou em desconsideração dos valores pactuados; (v) o fato de os agravados terem requerido a produção da prova e se disposto a arcar com seus custos afasta a alegação de que a perícia causaria
dano
processual aos agravantes; e (vi) o juiz, como destinatário das provas, tem ampla liberdade para determinar as que entender necessárias à instrução do processo, conforme o art. 370 do CPC.

Em seus embargos de declaração (ID 334211892), alegam, em síntese:
i) e
rro material quanto à natureza do "Termo de Acordo" e à presunção de valores estimativos, sustentando que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao afirmar existir incerteza ou natureza estimativa nos valores pactuados pelas partes. Argumentam que o "Termo de Acordo" é expresso ao estabelecer preço fechado, certo e definitivo, o que eliminaria juridicamente qualquer possibilidade de substituição ou readequação do valor pactuado
;
ii
) c
ontradição no acórdão entre o reconhecimento da primazia do cumprimento específico e a antecipação da liquidação de perdas e danos.

Alegam que o acórdão, por um lado, reconhece a primazia do cumprimento da obrigação de fazer (transferência da posse e propriedade dos imóveis), e, por outro, mantém o deferimento da prova pericial de avaliação de mercado com o único e exclusivo propósito de subsidiar a eventual conversão em perdas e danos.

Sustentam que essa medida instrutória conflita com a própria estrutura do pedido formulado na ação principal, na qual a conversão é pleiteada apenas em caráter subsidiário.

Prequestion
am
os
dispositivos legais, requerendo pronunciamento expresso sobre a violação dos seguintes dispositivos: art. 370, parágrafo único, do CPC; art. 509 do CPC; art. 313 do Código Civil; e
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para: (a) corrigir o erro material oriundo de premissa equivocada, reconhecendo-se que o Termo de Acordo foi celebrado entre as Partes a "preço fechado"; (b) reconhecer a contradição e esclarecer a obscuridade quanto à adoção de prova típica da fase de liquidação em momento processual inadequado, com a consequente revogação da produção de prova pericial de avaliação de mercado; (c) sanar os vícios apontados; e (d) manifestar-se expressamente sobre os dispositivos legais indicados na seção de prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 336485877), os embargados sustentam a impropriedade da espécie recursal e o desiderato procrastinatório dos embargos. Requerem o improvimento dos embargos, com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, os embargantes alegam a existência de erro material quanto à natureza do "Termo de Acordo" e à presunção de valores estimativos, bem como contradição no acórdão entre o reconhecimento da primazia do cumprimento específico e a antecipação da liquidação de perdas e danos.

Passo à análise pormenorizada de cada uma das alegações.

1. Da alegação de erro material quanto à natureza do "Termo de Acordo" e à presunção de valores estimativos

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em premissa equivocada ao afirmar existir incerteza ou natureza estimativa nos valores pactuados pelas partes, argumentando que o "Termo de Acordo" é expresso ao estabelecer preço fechado, certo e definitivo.

Contudo, após detida análise do acórdão embargado, verifico que não há erro material a ser sanado.

O acórdão não afirmou categoricamente que os valores pactuados eram meramente estimativos ou incertos.

O que o acórdão consignou, com precisão técnica e jurídica, foi que "
os valores estabelecidos no contrato para os imóveis tinham a finalidade de quantificar a contraprestação devida pelos agravantes em razão da cessão de direitos realizada pelos agravados. Não se tratava, portanto, de uma avaliação de mercado dos imóveis, mas de uma estipulação de valores para fins de equivalência das prestações contratuais."

Esta afirmação não implica reconhecer que os valores eram estimativos ou incertos, mas apenas que sua finalidade no contexto contratual era estabelecer a equivalência entre as prestações das partes, e não necessariamente refletir o valor de mercado dos imóveis. Trata-se de uma qualificação jurídica da natureza e finalidade da estipulação de valores no contrato, e não de uma afirmação sobre a certeza ou incerteza desses valores.

Ademais, o acórdão não determinou a substituição dos valores contratuais por valores de mercado, nem afirmou que os valores pactuados deveriam ser desconsiderados. Pelo contrário, o acórdão foi expresso ao consignar que "o deferimento da prova pericial não implica, por si só, em novação contratual ou em desconsideração dos valores pactuados. Trata-se apenas de um meio de prova que poderá ser útil ao juízo para a formação de seu convencimento, caso seja necessário converter a obrigação em perdas e danos."

Portanto, não há erro material a ser sanado, pois o acórdão não partiu de premissa equivocada quanto à natureza do "Termo de Acordo" ou à certeza dos valores nele estabelecidos.

2. Da alegação de contradição entre o reconhecimento da primazia do cumprimento específico e a antecipação da liquidação de perdas e danos

Os embargantes alegam contradição no acórdão entre o reconhecimento da primazia do cumprimento específico da obrigação de fazer (transferência da posse e propriedade dos imóveis) e o deferimento da prova pericial de avaliação de mercado, que, segundo eles, seria própria da fase de liquidação.

Também neste ponto não vislumbro contradição a ser sanada. O acórdão reconheceu, com fundamento no art. 313 do Código Civil, que "
os agravados têm o direito de exigir o cumprimento específico da obrigação, ou seja, a transferência da posse e propriedade dos imóveis"
. Contudo, também reconheceu que, na impossibilidade de cumprimento específico, a obrigação poderia ser convertida em perdas e danos, nos termos do art. 247 do Código Civil, conforme pedido subsidiário formulado pelos autores na ação principal.

Não há contradição entre essas duas afirmações, mas sim o reconhecimento da possibilidade jurídica de conversão da obrigação em perdas e danos, caso se verifique a impossibilidade de cumprimento específico. E, para essa eventual conversão, a prova pericial mostra-se útil e necessária, como bem fundamentado no acórdão.

Quanto à alegação de que a prova pericial seria própria da fase de liquidação, e não da fase de conhecimento, também não vislumbro contradição ou obscuridade no acórdão.

O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz ampla liberdade para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. No caso, o juízo de primeiro grau, no exercício desse poder instrutório, entendeu necessária a produção da prova pericial para a formação de seu convencimento, e o acórdão embargado, após análise detida da questão, confirmou a utilidade e necessidade da prova.

A produção da prova pericial na fase de conhecimento não implica antecipação indevida da fase de liquidação, mas sim a colheita de elementos probatórios que poderão ser úteis ao juízo para a formação de seu convencimento quanto ao pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos. Trata-se de medida que atende aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, evitando a necessidade de futura liquidação por arbitramento, caso se reconheça a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação.

Ademais, como bem ressaltado no acórdão, "
o fato de os agravados terem requerido a produção da prova e se disposto a arcar com seus custos afasta a alegação de que a perícia causaria
dano
processual aos agravantes".

Portanto, não há contradição a ser sanada no acórdão embargado.

3. Do prequestionamento

Os embargantes requerem pronunciamento expresso sobre a violação dos seguintes dispositivos: art. 370, parágrafo único, do CPC; art. 509 do CPC; art. 313 do Código Civil; e
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

O acórdão embargado analisou expressamente o art. 370 do CPC, reconhecendo o poder instrutório do juiz para determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. Também analisou o art. 313 do Código Civil, reconhecendo que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

Quanto ao art. 509 do CPC, que trata da liquidação de sentença, o acórdão não o mencionou expressamente, mas analisou a questão da produção da prova pericial na fase de conhecimento, concluindo pela sua utilidade e necessidade para a formação do convencimento do juízo quanto ao pedido subsidiário de conversão da obrigação em perdas e danos. Como já exposto, a produção da prova pericial na fase de conhecimento não implica antecipação indevida da fase de liquidação, mas sim a colheita de elementos probatórios úteis à formação do convencimento judicial.

No que se refere aos
arts
. 421 e 422 do Código Civil, que tratam da função social do contrato e da boa-fé objetiva, o acórdão não os mencionou expressamente, mas analisou a questão da força obrigatória dos contratos e da autonomia privada, reconhecendo que os valores estabelecidos no contrato tinham a finalidade de quantificar a contraprestação devida pelos agravantes em razão da cessão de direitos realizada pelos agravados. O acórdão também ressaltou que o deferimento da prova pericial não implica novação contratual ou desconsideração dos valores pactuados, mas apenas a colheita de elementos probatórios úteis à formação do convencimento judicial.

Assim, considero
prequestionada
a matéria, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

4. Da multa por embargos protelatórios

Os embargados requerem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, por entenderem que os embargos têm caráter manifestamente protelatório.

Contudo, embora os embargos não mereçam provimento, não vislumbro intuito manifestamente protelatório na sua oposição. Os embargantes apresentaram argumentos jurídicos relevantes, ainda que não suficientes para a modificação do julgado, e buscaram o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, o que é legítimo e encontra respaldo na jurisprudência.

Portanto, não se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO aos Declaratórios,
por não vislumbrar a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

Considero
prequestionada
a matéria, para os fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026